Tribunal: TJSP
Processo: 1035509-22.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Acidente típico – Queimadura química na mão direita – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos.